Tribunal: TJMT
Processo: 1035437-13.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035437-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO MARQUES MACHADO - CPF: 955.643.491-72 (EMBARGADO), RENATO RAQUELLO PASSOS - CPF: 076.756.086-82 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDES TAVARES - CPF: 765.662.006-06 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MACEDO & SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.073.588/0001-50 (EMBARGANTE), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGADO), FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO MARQUES MACHADO - CPF: 955.643.491-72 (EMBARGANTE), FLAVIO FERNANDES TAVARES - CPF: 765.662.006-06 (ADVOGADO), RENATO RAQUELLO PASSOS - CPF: 076.756.086-82 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou as preliminares e deu provimento ao Recurso.

A embargante aduz que é beneficiária da justiça gratuita mas no aresto não constou expressamente sobre o deferimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O benefício da justiça gratuita foi concedido à embargante no AI n. 1022246-24.2022.8.11.0000 e não foi revogado no curso da lide. Desse modo, é desnecessário deferi-lo novamente ou reiterá-lo na Apelação, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062).

Ainda que assim não fosse, no dispositivo do aresto constou expressamente a ressalva do art. 98, §3º, do CPC em relação à condenação da autora ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Logo, não há omissão a ser sanada.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024